Tribunal: TCU
Processo: 012.819/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de reforma militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de reforma militar emitidos pela Diretoria de Administração do Pessoal/Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de reforma a Paulo Roberto de Loureiro (peça 3); 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma emitidos em favor dos Srs. Paulo Cesar Braga de Araújo (10714952-07-2012-002209-6, peça 2), Rubem dos Santos (10714952-07-2014-000010-1, peça 4), Sebastião Eustáquio Rocha (10714952-07-2015-000005-8, peça 5) e Waldir Barbosa Nogueira (10714952-07-2014-000101-9, peça 6), negando-lhes o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Diretoria de Administração do Pessoal/Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente dos atos impugnados, adequando o cálculo dos proventos ao respectivo posto correto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inc. IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação. 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.